Tribunal: TJSP
Processo: 2050999-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento do consumidor beneficiário do plano de saúde. Nova irresignação, alegando que os cálculos do expert não teriam observado estritamente o que havia sido determinado no título judicial acerca do valor das mensalidades do plano. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, apesar da impugnação à perícia, as

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento do consumidor beneficiário do plano de saúde. Nova irresignação, alegando que os cálculos do expert não teriam observado estritamente o que havia sido determinado no título judicial acerca do valor das mensalidades do plano. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, apesar da impugnação à perícia, as conclusões do expert nomeado se afiguraram adequadas ao caso concreto, mormente em razão da compatibilidade entre o valor definido em comparação com a prática de mercado para casos semelhantes (R$ 2.398,33) e a compatibilidade entre este importe e a quantidade de beneficiários (três, sendo dois deles idosos). Não verificadas as hipóteses legais para o eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais veiculada a mera irresignação do consumidor contra o Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V. Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria possível por intermédio do recurso próprio. Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032983
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2050999-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante JOSE RICARDO DOS SANTOS, são embargados FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2050999-25.2020.8.26.0000/50000
Voto no 12617 (L)
Pág. 2/3
VOTO No 12.617
No Processo - Classe:
2050999-25.2020.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Bernardo do Campo
MM Juiz de 1o Grau:
Ivo Roveri Neto
Partes:
Embargante: Jose Ricardo dos Santos
Embargdos: Ford Motor Company Brasil Ltda e Bradesco
Saúde S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou
provimento ao agravo de instrumento do consumidor
beneficiário do plano de saúde. Nova irresignação, alegando
que os cálculos do expert não teriam observado
estritamente o que havia sido determinado no título judicial
acerca do valor das mensalidades do plano. Consoante
reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, apesar
da impugnação à perícia, as conclusões do expert nomeado
se afiguraram adequadas ao caso concreto, mormente em
razão da compatibilidade entre o valor definido em
comparação com a prática de mercado para casos
semelhantes (R$ 2.398,33) e a compatibilidade entre este
importe e a quantidade de beneficiários (três, sendo dois
deles idosos). Não verificadas as hipóteses legais para o
eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais
veiculada a mera irresignação do consumidor contra o
Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva
pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V.
Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos
argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria
possível
por
intermédio
do
recurso
próprio.
Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em relação ao
V. Acórdão de fls. 47/51, no qual a Turma Julgadora, por unanimidade, negou
provimento à ao Agravo de Instrumento interposto pelo consumidor contra a decisão
que homologou os cálculos do perito acerca do valor das mensalidades do plano.
Irresignado, o consumidor alegou que o Julgado apresentava
contradição, pois o cálculo do expert teria desrespeitado o título executivo judicial, não
refletindo o valor da mensalidade que seria adequada ao caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2050999-25.2020.8.26.0000/50000
Voto no 12617 (L)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
De início, considerando o teor do recurso, desnecessária a
manifestação da parte contrária acerca dos argumentos trazidos nesta sede.
Com efeito, em que pese a irresignação do consumidor, nota-se que as
pretensões contidas nos embargos não se enquadraram nos requisitos legais, visto
inexistir qualquer ponto a ser esclarecido no V. Acórdão embargado.
Trata-se, na realidade, de reiteração de questões já apreciadas pela
Turma Julgadora por ocasião do julgamento do agravo, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão, o qual não poderia ser acolhido no caso em debate.
Nos termos consignados no Acórdão, a Turma Julgadora adotou o
entendimento de que, apesar da impugnação à perícia, as conclusões às quais chegou o
expert nomeado pelo MM Juízo se afiguraram adequadas ao caso em litígio, mormente
em razão da razoabilidade do valor definido em comparação com a prática de mercado
para casos semelhantes (R$ 2.398,33) e a compatibilidade entre este importe e a
quantidade de beneficiários (três, sendo dois deles idosos).
Portanto, possível verificar a mera irresignação da parte em relação ao
julgamento que lhe foi desfavorável.
Em consequência, o V. Acórdão deve ser mantido tal e qual lançado,
de modo que eventual questionamento em relação à solução de mérito deverá ser objeto
de recurso próprio, não havendo razões para a reforma pretendida, nesta oportunidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora